Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006207-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.091.411-92 (AGRAVANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS –

PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTERREGNO QUE VEM SENDO COMPUTADO PARA FINS DOS BENEFÍCIOS
– AGRAVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há que se falar em retificação do atestado de penas quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução no momento da unificação, tendo sido computada a data da prisão provisória como marco inicial
para obtenção benefícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Agravo em execução penal
interposto por
JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA
, contra a decisão anexada sob o Id. 83300472, em que pugna, em linhas gerais, a
detração da pena
e alegando que o tempo em cumprimento de prisão preventiva não foi computado para fins de progressão de regime (Id. 83300470).

Nas suas contrarrazões, o
parquet
pugna o
desprovimento
do agravo (Id. 83300474).

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 83300474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sob Id.
88986467
, opinou pelo
des
provimento
do agravo, conforme sumário que segue em transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROVIMENTO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JÁ DESCONTADO DA PENA – IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021